Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724847-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS, MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 197637010, na origem) que, nos autos da Ação Coletiva movida por Instituto Pedro Araújo dos Santos e Movimento Orgulho Autista Brasil – MOAB, deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta última no prazo máximo de 3 (três) dias.” O cerne da questão diz respeito à manutenção dos pacientes com TEA em plano de saúde coletivo por adesão. O requerimento de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 60617972). Registre-se que a Agravante, em manifestação de ID 60758781, aduz ter distribuído o Conflito de Competência no 206.082/RJ perante o c. STJ, no qual foi concedida liminar para determinar a suspensão desta ação e da liminar deferida na origem. Transcreve-se o teor da decisão de suspensão: “Dessarte, verificados os pressupostos autorizadores para a sua concessão, defiro o pedido de liminar para suspender o curso das ações coletivas listadas neste conflito, bem como as decisões proferidas pelos Juízos suscitados, salvo as decisões prolatadas pelo JUÍZO FEDERAL DA 27A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ, e designo o JUÍZO FEDERAL DA 27A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.” Acresça-se que a 1a Vara Cível de Brasília, atendendo à determinação do STJ, suspendeu a ação principal no 0720060-41.2024.8.07.0001 até que sobrevenha o julgamento do Conflito de Competência no 206.082/RJ (ID 202043380, na origem). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca da competência, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento do aludido Conflito de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator